Tribunal: STF
Processo: RE 1365203
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Termo inicial. Existência de trânsito em julgado para a acusação. Incidência do artigo 110, caput e § 1º; c.c. artigo 112, I, do Código Penal. Precedentes do STJ Existência de acórdão confirmatório da condenação. Tese fixada pelo Plenário do E. STF no julgamento do “habeas corpus” nº 176.473/RR que não se aplica à prescrição da pretensão executória. Precedente desta C. 15ª Câmara de Direito Criminal Agravo provido para fixar como termo inicial da prescrição da pretensão executória a data do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação; e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade do agravante pela ocorrência da prescrição da pretensão executória. - (e-doc. 4, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, II, XXXV e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. De início, aponto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia acerca do termo inicial para a contagem da prescrição executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes (ARE nº 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli - Tema 788). 



    5. Após o julgamento, fixou-se a tese no sentido de que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. E em prol da segurança jurídica, houve a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do voto do eminente Relator:



    (...)



    I) AOS CASOS COM A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA (independentemente do juízo, da data da prolação da decisão e da suspensão dos prazos pelo reconhecimento do tema de repercussão geral), A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA.



     II) AOS CASOS NOS QUAIS A QUESTÃO OBJETO DO TEMA AINDA NÃO HAVIA SIDO DECIDIDA OU ANALISADA: 



      A) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO ATÉ 11/11/20 (INCLUSIVE) – A NÃO APLICAÇÃO DO TEMA; 



    B) COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO OCORRIDO APÓS 11/11/20 (a partir de 12/11/20, inclusive) – A APLICAÇÃO DO TEMA. (...)



    (grifos originais)



    6. No caso dos autos, o acórdão apontou que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 07/01/2016 (e-doc. 4, p. 6). Dessa forma, o acórdão recorrido está no mesmo sentido do que assentado no paradigma supracitado, sendo de rigor, pois, a negativa de seguimento do presente extraordinário. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator